Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO. FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação da parte ré ao ressarcimento das despesas com a aquisição de medicamentos, bem como o pagamento de danos morais reflexos. Em seu recurso, assinala que o seu filho é acompanhado no Hospital da Criança de Brasília, necessitando do medicamento penicilamina, que está em falta na farmácia de alto custo desde abril de 2020, sendo que consulta atual no endereço eletrônico infosaúde-DF indica que permanece a falta de estoque do fármaco. Desse modo, a partir de setembro de 2020 foi obrigado a adquirir aquele medicamento, sendo que entre setembro de 2020 e novembro de 2021 comprou 10 caixas, ao custo total comprovado de R$ 4.696,36. Ressalta o dever constitucional do Estado em zelar pela saúde dos cidadãos. Ainda, pugna pela condenação por danos morais reflexos, uma vez que é pessoa hipossuficiente e que precisou custear o tratamento de alto custo do seu filho, que possui diagnóstico grave e que não pode ter o tratamento interrompido.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.

IV. Todavia, para caracterizar a responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa, o que ausente no caso concreto. Neste sentido, inicialmente é relevante pontuar que a matéria jornalística mencionada no recurso não foi indicada por ocasião da inicial, de modo que não é possível conhecer de elemento probatório não formulado no momento adequado. Ainda, a indicação recursal de que, atualmente, não consta o remédio na farmácia de alto custo não influi no deslinde da demanda, que aborda o ressarcimento de despesas realizadas nos anos de 2020 e 2021. No caso, na inicial não consta qualquer elemento a comprovar que a parte autora teria o pedido do medicamento negado na via administrativa, sendo que nas informações prestadas pelo Distrito Federal há a indicação de que a pesquisa com o nome do paciente “não retornou nenhum resultado, indicando que a via administrativa não foi acionada para recebimento do medicamento” (ID 39243392).

V. Portanto, não há comprovação de recusa injustificada do Estado em fornecer o medicamento pleiteado. Os elementos probatórios acostados não demonstram que houve pedido administrativo quando da compra dos medicamentos adquiridos de forma particular, tampouco existindo comprovação de que a parte autora tenha buscado prévia solução para a suposta negativa, seja na via administrativa ou na seara judicial, de modo que optou por adquirir o medicamento na rede particular.

VI. Assim, ainda que em decorrência de pesquisa no sistema informatizado deste E. TJDFT não se desconheça que a parte autora teve pedido similar, referente ao ressarcimento do mesmo medicamento em anos anteriores, julgado procedente (Acórdão 1251916, 07432583820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), destaca-se que aquele precedente não vincula esta E. Turma, inclusive porque não se pode atribuir ao Estado as despesas suportadas voluntariamente pela parte autora recorrente em estabelecimento comercial privado, não sendo devido o ressarcimento pleiteado.

VII. No mesmo sentido: “4 - Sequestro de verbas públicas. Ressarcimento de valores gastos. De acordo com a tese fixada pelo STJ, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação." (Recurso Especial n. 1.069.810/RS, Tema Repetitivo n. 84). Ademais, de acordo com o entendimento do TJDFT, é possível a decretação de sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento de obrigação de fornecimento de medicamentos, em casos de descumprimento de determinação judicial (Acórdão 1424550, Relator: JOÃO EGMONT). A despeito da alegação de que houve recusa do Estado em fornecer o medicamento, caberia à autora adotar os procedimentos judiciais cabíveis para garantir o cumprimento da obrigação. Todavia, a requerente optou por adquirir os medicamentos, durante 8 meses (ID 35326172), na rede privada de saúde as suas expensas. O sequestro de verbas públicas deve ocorrer de forma excepcional, para garantir o cumprimento da obrigação, o que não se verifica nos casos de ressarcimento de valores despendidos pelo próprio requerente sem qualquer controle judicial.” (Acórdão 1608132, 07417996920178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e "(...) não se pode confundir o dever constitucional imposto ao Estado quanto à prestação de assistência farmacêutica, consubstanciado no acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, com o direito ao ressarcimento de despesas voluntariamente assumidas pelo particular, sem prévia interpelação do Poder Público, sob pena de transferir à população a discricionariedade referente aos custos de aquisição do produto, balizados, de antemão, pelos agentes políticos integrantes da Administração" (Acórdão n.1069843, 00137927320158070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no PJe: 02/02/2018).

VIII. Enfim, ausente elementos a atestar a responsabilidade civil do Estado, de modo que inexiste o alegado dano moral.

IX. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.